Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO CANCELADO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B. REQUERIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA.
1. É ilegítima, para figurar no polo passivo de ação, pelo rito especial do superendividamento, a instituição financeira cujo contrato de empréstimo já se encontra quitado. Também é ilegítima a instituição financeira em que o contrato tem por objeto alienação fiduciária de veículo automotor, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC. Preliminares de ilegitimidade passiva acolhidas.
2. Comprovado que o apelante reúne os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Impugnação rejeitada.
3. Na análise da petição inicial, deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
5. Nos termos do art. 104-A, 1o, do CDC, não se submetem ao plano de repactuação de dívidas os contratos de crédito com garantia, como, no caso, o contrato de alienação fiduciária de veículo automotor. Também deve ser excluído o contrato de consórcio cancelado a pedido do consumidor, por inexistir qualquer pagamento futuro a ser realizado.
6. O art. 104-A do CDC não confere ao juiz mera faculdade ou prerrogativa para, a depender do seu critério, instaurar o processo de repactuação de dívidas ou, antes ainda, negar a realização da audiência de conciliação prevista no referido artigo, exceto aqueles celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento e os que contém garantia real, conforme previsto no §1o do art.104-A, do CDC.
7. Embora o plano de pagamento proposto pelo autor não esteja em conformidade com o que estabelece a norma mencionada, observa-se que não foi designada audiência de conciliação, que constitui a primeira etapa do procedimento. Observe-se que é na audiência de conciliação que o plano de pagamento é apresentado e, ainda, uma vez que, na hipótese, o referido plano já conste dos autos, acaso este não esteja conforme, não foi oportunizada ao autor/apelante a possibilidade de sua correção/adequação
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.